Tribunal: TJDFT
Processo: 0728830-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728830-65.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: FRANCISCO ANTONIO NASCIMENTO SOUSA DECISÃO 1. O autor insurge-se contra ato da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã (id 68973778 – autos principais) que considerou tempestiva e conheceu da contestação apresentada pelo devedor na demanda de busca e apreensão (DL 911/69) do veículo Volkswagen Gol, PBX-8591, 2019/2020. Defende, em suma, que se considera citado apenas depois da execução da liminar, conforme art. 3o, §§ 1o e 2o do DL 911/69. Requer a liminar, até o julgamento do AGI, para suspender os efeitos da decisão a quo. 2. Ato judicial que na fase cognitiva apenas considera regular a citação do réu não comporta agravo de instrumento, porquanto alheio ao rol taxativo do CPC 1.015. 3. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Dê-se baixa. I. Brasília, 03.09.2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR